Tribunal: TJDFT
Processo: 0706157-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706157-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA MARIA RODRIGUES LOBO, SILVANIA GOMES TEMOTEO AGRAVADO: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO Considerando-se que o pronunciamento jurisdicional de ID n° 147763118 (autos de origem) se restringe ao indeferimento de designação de audiência de conciliação, ante a discordância da parte credora, impõe-se concluir que a referida matéria não está incluída nas hipóteses de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC). Assim, INTIME-SE a parte Agravante, com fundamento nos arts. 9 e 10, do CPC, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o cabimento do presente agravo, sob pena de não conhecimento do recurso. BRASÍLIA, DF, 2 de março de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora